Tribunal: CARF
Processo: 10930.901997/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901997/2012-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.380 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para (i) intimar o
Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os valores brutos e líquidos de
cada operação, extratos bancários contendo o recebimento dos valores líquidos e escrituração
contábil-financeira, oportunidade na qual poderá apresentar demais documentos que entenda
pertinentes;(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles informados na
PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo
negativo do valor de complementar de R$ 32.797,2 (além dos já reconhecidos); (iii) Elaborado o
parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.(iv) Após, os autos
devem retornar conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901997/2012-11
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901997/2012-11

Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Porto Alegre/RS que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, deu a ela parcial provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 090601235, emitido eletronicamente em
4/09/2014,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
06735.61109.270210.1.7.02-1306.

O tipo de crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2008.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

IRPJ devido: R$ 2.886.900,80.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.032.276,57. Valor na DIPJ: R$ 1.032.276,57.
No despacho, foi reconhecido R$ 870.859,31.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que considerou
como fato gerador do IRRF a emissão das notas fiscais, enquanto os tomadores de
serviço consideraram os respectivos pagamentos. Apresentou notas fiscais.
Em 13/3/19, peticionou alegando fato superveniente e o princípio da verdade material,
em virtude do lançamento da multa de ofício prevista no § 17, do artigo 74, da Lei no
9.430/96 no processo no 11080.736556/2018-49. Reafirmou o que já havia defendido na
manifestação de inconformidade, acrescentou que já havia apresentado os Darf's
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901997/2012-11

recolhidos, os quais faziam referência às notas fiscais. Requer que a Receita Federal
diligencie junto às fontes pagadoras a respeito da emissão dos comprovantes de
retenção. Apresentou tela do e-Cac com retenções declaradas em Dirf pelas fontes
pagadoras. Alegou erro no preenchimento do PER/Dcomp quanto ao código de receita.
Ao final, requer: que a Receita Federal considere os dados dos seus sistemas internos;
que a empresa Ituiutaba Bioenergia Ltda seja intima a comprovar o recolhimento do IR
retido da peticionante; seja corrigido o erro no código de receita no PER/Dcomp de
5944 para 1708; seja homologada integralmente a compensação.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
(...) A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega
ter em seu favor no ano-calendário 2008. Apresenta apenas notas fiscais, as quais são
documentos produzidos por ela mesma e, isoladamente, não são suficientes para
comprovar o recebimento dos pagamentos líquidos das retenções.
As retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações prestadas
pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2008, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 394.917,63, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 266.297,57, e também ao comprovado nesta
contestação. (...)
Quanto às alegações de que a manifestante considerou como fato gerador do IRRF a
emissão das notas fiscais, enquanto os tomadores de serviço consideraram os
respectivos pagamentos, importa esclarecer que as retenções de IR na fonte efetuadas
em um determinado período de apuração não podem ser utilizadas em outro. (...)
Portanto, a utilização de “sobras” de períodos anteriores ou a antecipação de retenções
de períodos posteriores não têm previsão legal. As apurações dos tributos devem ser
completas e conclusivas em cada período, com a faculdade de dedução das retenções
efetuadas pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as respectivas receitas computadas na
determinação do lucro tributável. O oferecimento da correspondente receita à tributação
é condição para o aproveitamento da fonte. (...)
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para: . reconhecer direito creditório complementar, além do
já admitido no despacho decisório, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 200, no valor de R$ 128.620,06; . homologar as compensações em litígio até
o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que “Ao contrário do que afirmado na decisão recorrida,
as notas fiscais fatura de prestação de serviço que constam dos autos comprovam as retenções,
todas discriminadas detalhadamente. O Comprovante de Rendimentos Pagos e do Imposto
Retido na Fonte é apenas uma das formas de se provar a retenção do imposto, mas não a única”
(Fl. 198).
É o relatório.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901997/2012-11

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de IRPJ retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em DCOMP.
Nesse sentido, depreende-se que, ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante da tomadora do serviço.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, entende pela possibilidade de outros meios
para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, deixou de analisar os
documentos colacionados aos autos pelo contribuinte, a exemplo de notas fiscais.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder a retificação da declaração e/ou para a
apresentação de novos documentos.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901997/2012-11

Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também devem ser juntadas notas fiscais
e extratos bancários. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos notas fiscais nas quais o
contribuinte aponta o valor bruto e líquido da operação, entendo que o processo deve ser
convertido em diligência para que a Recorrente apresente cópia dos extratos bancários contendo
o recebimento do valor líquido de cada operação, bem como demais documentos que entender
pertinentes. Aqui, destaque-se que a apresentação das notas fiscais, dos extratos bancários e
da escrituração contábil-financeira é imprescindível para a análise da compensação.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901997/2012-11

Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas
fiscais, nos extratos bancários e na escrituração contábil-financeira, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de Origem apresentar parecer
conclusivo acerca da existência de saldo negativo no valor complementar de R$ 32.797,2 (além
dos já reconhecidos).
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, extratos bancários contendo o recebimento dos
valores líquidos e escrituração contábil-financeira, oportunidade na qual poderá apresentar
demais documentos que entenda pertinentes;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência
de saldo negativo do valor complementar de R$ 32.797,2 (além dos já reconhecidos);
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 228
DF CARF MF
Original